Tribunal: TJMT
Processo: 1025405-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 1025405-43.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SEBASTIAO ANDRADE RIBEIRO, VECY JOSE DE OLIVEIRA, JOSE DIAS ALVES, CLEITON DA SILVA ARAUJO, EVALDO JOSE DA SILVA, JOAO ALVES DE PAULA, CARLOS BENTO DE OLIVEIRA, AILTON CESAR DE OLIVEIRA BRITO, FILIPE BORGES DA SILVA, JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR, RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS SILVA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PRESIDENTE DO MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por SEBASTIÃO ANDRADE RIBEIRO, VECY JOSÉ DE OLIVEIRA, JOSÉ DIAS ALVES, CLEITON DA SILVA ARAÚJO, EVALDO JOSÉ DA SILVA, JOÃO ALVES DE PAULO, CARLOS BENTO DE OLIVEIRA, AILTON CÉSAR DE OLIVEIRA BRITO, FILIPE BORGES DA SILVA, JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR e RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS SILVA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GOSSO e pelo ILMO. DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV, consistente na majoração da alíquota de contribuição previdenciária de 9,5% para 14% sobre a remuneração dos Impetrantes.
Sustentam os Impetrantes que a presente Ação mandamental visa dar cumprimento a Lei Complementar n. 654, de 19 de fevereiro de 2020.
Cita a existência de decisão concessiva de liminar pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro, em caso análogo, que, todavia, somente beneficiou os militares associados à Associação Impetrante, requerendo os mesmos direitos, a fim de que as autoridades coatoras se abstenham de aplicar o percentual de 14%, a partir da citação, e seja aplicado o percentual de 9,5%, a título de desconto de previdência dos representados, nos termos do art. 7o do art. 2o da LCE 654/2020, sob pena de violação ao princípio da isonomia, da segurança jurídica, posto que ambos são militares do Estado de Mato Grosso.
Ressalta que entre janeiro e maio de 2020, encontrava-se vigente e aplicável a alíquota previdenciária de 11% sobre a remuneração total, proventos de aposentadoria e pensão por morte dos servidores públicos estaduais, consoante previsto no art. 2o, I, II e III da LC 202/2004.
Todavia, em 2020, em decorrência da LC 654/2020, houve a majoração da alíquota de contribuição para 14%.
Aponta que o Estado de Mato Grosso ingressou com Ação Civil Originária 3396/DF, questionando a alíquota dos militares, fixada na Lei Federal n. 13.954/2019, de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1o de janeiro de 2.020, sendo-lhe concedida a liminar que, contudo, não ocasionou a perda da eficácia ou vigência do art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal n. 13.954, de 16 de dezembro de 2019, mas apenas uma determinação expedida a União para não aplicar sanções ao Estado caso utilize alíquotas de servidores civis para os militares.
Ressalta que a decisão concedida na liminar da ACO 3396 não acolheu a tese do estado de inconstitucionalidade da Lei Federal n. 13.954/2019, em seu art. 24-C, querendo o Estado dar-lhe interpretação diversa quanto ao decidido, devendo o Judiciário corrigir distorção praticada pelo Poder Judiciário, quando o ato atingir o núcleo essencial do direito preservado.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja suspensa a aplicação do percentual de 14%, a título de previdência dos Impetrantes, com previsão para incidir a partir da citação, de forma que incida o percentual de 9,5%.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de liminar em sede de ação mandamental, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
No caso em comento, não obstante a demonstração de verossimilhança do alegado, há um obstáculo legal para a concessão da liminar vindicada, ante o previsto no art. 7o, § 2o da Lei de regência, a qual prevê a impossibilidade de concessão de medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamentos de qualquer natureza.
E é exatamente o caso em comento, posto que a concessão da liminar implica na abstenção de cobrança da contribuição previdenciária, nos termos da Lei Estadual.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora